Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701585-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EDER RICARDO FIOR AGRAVADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação sobre a peça de ID 61852688. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora